Tribunal: TJES
Processo: 5002490-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALEGADA CONTRADIÇÃO A SER ELIMINADA E OMISSÃO A SER SANADA – MERO EQUÍVOCO NO CÔMPUTO DOS CHEQUES CAUÇÃO DESCONTADOS – AUSÊNCIA DAS MÁCULAS APONTADAS –
PRETENDIDA REDICUSSÃO DA MATÉRIA
– DESCABIMENTO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1)
Em que pese a alegação da ora embargante de que o acórdão padece de “contradição” a ser esclarecida e de “omissão” a ser sanada, é de fácil percepção que o escopo de seus embargos de declaração é, tão somente, o revolvimento da matéria apreciada a fim de que o desfecho desfavorável do julgamento seja modificado, o que não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

2)
Do reexame dos extratos anexados, contabiliza-se o desconto de 9 (nove) cheques emitidos pelo embargado a título de caução, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que não contradiz nenhum outra proposição presente no voto condutor, nem mesmo a de que o empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) teria sido adimplido pelo embargado, na medida em que houve o pagamento de 5 (cinco) parcelas de R$ 1.189,55 (um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), além de desconto de 9 (nove) cheques caução.

3)
A conclusão alcançada por este Órgão Fracionário foi de que o proceder da embargante seria ilegítimo, uma vez que a caução outorgada pelo embargado se deu, exclusivamente, como garantia do fiel e cabal cumprimento das obrigações oriundas da Cédula de Crédito Bancário, e não de outras dívidas porventura por ele contraídas, nos termos da Cláusula Décima Primeira da Cédula de Crédito Bancário.

4)
No que se refere a aventada obrigatoriedade de se apresentar as cártulas, a contar do dia da emissão, sob pena de prescreverem e não ser possível apresentá-los posteriormente, decerto a previsão legal de que os cheques são pagáveis à vista (Lei nº 7.357/85, art. 32) não legitima a conduta da embargante, já que o instrumento contratual faculta à Cooperativa a exigência de “reforço ou substituição” da garantia, a seu exclusivo critério, a ser atendido pelo contratante no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto na Cláusula Décima Primeira, item II, não havendo que se falar na obrigatoriedade de se lançar mão dos cheques caução antes mesmo de se caracterizar o inadimplemento das obrigações previstas na cédula de crédito bancário, sob pena de prescreverem e perderem sua força cambial.

5)
Em relação ao momento em que se iniciou o desconto das cártulas, a ora embargante admite ter utilizado o primeiro cheque, para amortização ou compensação outras dívidas do embargado, em 12/08/2013, quando nem sequer havia vencido a 1ª prestação prevista na Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento ocorrera em 15/08/2013, com isso desnaturando o crédito destinado exclusivamente para caucionar a dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 79.610-5.

6)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial p
rovimento aos embargos de declaração
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002490-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDERSON DOS SANTOS RAMOS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2074691) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Ederson dos Santos Ramos
.

Com tal desfecho, foi acolhida

a
exceção de pré-executividade
oposta pelo ora embargado a fim de julgar extinta, com fundamento no art. 924, II e III, do Código de Processo Civil, a “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada em seu desfavor pela ora embargante.

Nas razões recursais (Id 2111527), sustenta a embargante, em suma, que o acórdão padece de contradição a ser eliminada e omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
constou do texto que houve o desconto de dez cheques caução, mas apenas nove foram descontados;
(ii)
os cheques dados em garantia na Cédula de Crédito Bancário foram usados antes do início da dívida, pois o vencimento deles era nas mesmas datas dos vencimentos das parcelas e eles eram suficientes para cobrir outros débitos, mas não a integralidade daquela CCB;
(iii)
a dívida do embargado foi ajuizada após o vencimento dos cheques e, mesmo que o fosse em janeiro/2014, somente os últimos 5 (cinco) cheques não estariam vencidos para apresentação;
(iv)
a Lei 7.357/85, que dispõe sobre o cheque, determina que ele é pagável à vista, sendo obrigatória a sua apresentação em 30 (trinta) dias, quando emitido na mesma praça e em 60 (sessenta) dias quando emitido em praça diversa, nos termos do seu artigo 33;
(v)
se guardasse os cheques dados como caução, ao invés de, com eles abater outros débitos do devedor, não conseguiria apresentá-los posteriormente, pois estariam vencidos;
(vi)
a dívida em questão não está totalmente paga, pois os cheques, se não utilizados, venceriam e perderiam sua eficácia, nem mesmo podendo ser utilizados para adimplir tal dívida, o que acabaria por anular a garantia prestada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (Id 2222720), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2074691) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Ederson dos Santos Ramos
.

Com tal desfecho, foi acolhida

a
exceção de pré-executividade
oposta pelo ora embargado a fim de julgar extinta, com fundamento no art. 924, II e III, do Código de Processo Civil, a “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada em seu desfavor pela ora embargante.

Nas razões recursais (Id 2111527), sustenta a embargante, em suma, que o acórdão padece de contradição a ser eliminada e omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
constou do texto que houve o desconto de dez cheques caução, mas apenas nove foram descontados;
(ii)
os cheques dados em garantia na Cédula de Crédito Bancário foram usados antes do início da dívida, pois o vencimento deles era nas mesmas datas dos vencimentos das parcelas e eles eram suficientes para cobrir outros débitos, mas não a integralidade daquela CCB;
(iii)
a dívida do embargado foi ajuizada após o vencimento dos cheques e, mesmo que o fosse em janeiro/2014, somente os últimos 5 (cinco) cheques não estariam vencidos para apresentação;
(iv)
a Lei 7.357/85, que dispõe sobre o cheque, determina que ele é pagável à vista, sendo obrigatória a sua apresentação em 30 (trinta) dias, quando emitido na mesma praça e em 60 (sessenta) dias quando emitido em praça diversa, nos termos do seu artigo 33;
(v)
se guardasse os cheques dados como caução, ao invés de, com eles abater outros débitos do devedor, não conseguiria apresentá-los posteriormente, pois estariam vencidos;
(vi)
a dívida em questão não está totalmente paga, pois os cheques, se não utilizados, venceriam e perderiam sua eficácia, nem mesmo podendo ser utilizados para adimplir tal dívida, o que acabaria por anular a garantia prestada.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a alegação da ora embargante de que o acórdão padece de “contradição” a ser esclarecida e de “omissão” a ser sanada, é de fácil percepção que o escopo de seus
embargos de declaração
é, tão somente, o revolvimento da matéria apreciada a fim de que o desfecho desfavorável do julgamento seja modificado, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

Alega a embargante ter o julgado incorrido em
contradição
ao sustentar o voto condutor que houve o desconto dos 10 (dez) cheques emitidos a título de caução pelo embargado, quando, na verdade, 9 (nove) foram descontados.

Todavia, descabe falar em “contradição”, na medida em que tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui
proposições entre si inconciliáveis
, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou então contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

De fato, ao reexaminar os extratos anexados (Id's 1284384 a 1284393, p. 4), contabilizo o desconto de 9 (nove) cheques emitidos a título de caução, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que, todavia,
não contradiz nenhum outra proposição
presente no voto condutor por mim proferido, nem mesmo a de que o empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) teria sido adimplido pelo embargado, na medida em que houve o pagamento de 5 (cinco) parcelas de R$ 1.189,55 (um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), além de desconto de 9 (nove) cheques caução.

De todo modo, reconheço o equívoco do voto condutor na contabilização dos cheques caução emitidos pelo embargado, de modo que,
onde se lê que
houve
o desconto dos 10 (dez) cheques
emitidos a esse título, leia-se “
houve o desconto de 9 (nove) cheques caução
”, sem que isso importe em qualquer modificação na conclusão do julgamento, de modo que fica a critério da Cooperativa a propositura de ação judicial objetivando a cobrança de valores que entenda ser ainda devidos pelo embargado.

No que diz respeito à forma de utilização dos cheques caução, confessa a Cooperativa tê-los descontado indevidamente, haja vista discorrer nas razões recursais que “
Os cheques dados em garantia na CCB foram usados antes do início da dívida, pois o vencimento deles era nas mesmas datas dos vencimentos das parcelas e eles eram suficientes para cobrir outros débitos, mas não a integralidade daquela CCB
” (Id 2111527, p. 3).

Sobre isso, a conclusão alcançada por este Órgão Fracionário foi de que tal proceder seria ilegítimo, uma vez que a caução outorgada pelo embargado se deu, exclusivamente, como garantia do fiel e cabal cumprimento das
obrigações oriundas d
a
Cédula de Crédito Bancário
, e não de outras dívidas porventura por ele contraídas, nos termos da Cláusula Décima Primeira do instrumento contratual.

No que se refere a aventada obrigatoriedade de se apresentar as cártulas, a contar do dia da emissão, sob pena de prescreverem e não ser possível apresentá-los posteriormente, decerto a previsão legal de que os cheques são pagáveis à vista (Lei nº 7.357/85, art. 32) não legitima a conduta da cooperativa embargante, já que o próprio instrumento contratual faculta à Cooperativa a exigência de “reforço ou substituição” da garantia, a seu exclusivo critério, a ser atendido pelo contratante no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto na Cláusula Décima Primeira, item II (Id 1266046, p. 7), não havendo que se falar, portanto, na obrigatoriedade de se lançar mão dos cheques caução antes mesmo de se caracterizar o inadimplemento das obrigações previstas na cédula de crédito bancário, sob pena de prescreverem e perderem sua força cambial.

Em relação ao momento em que se iniciou o desconto das cártulas, a ora embargante admite ter utilizado o primeiro cheque, para amortização ou compensação
outras dívidas
do embargado, em 12/08/2013 (Id 1284384, p. 7), quando nem sequer havia vencido a 1ª prestação prevista na Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento ocorrera em 15/08/2013 (Id 1284385, p. 1), com isso desnaturando o crédito destinado, exclusivamente, para caucionar a dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 79.610-5.

Dessa forma, se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
.

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto,
dou provimento parcial aos embargos de declaração
, tão somente, para reconhecer o equívoco no cômputo dos cheques caução descontados, de modo que, onde se lê que ocorreu o desconto dos 10 (dez) cheques emitidos a esse título, leia-se “
houve o desconto de 9 (nove) cheques caução
”, sem que isso importe, todavia, em alteração na conclusão do julgamento.

É como voto!

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALEGADA CONTRADIÇÃO A SER ELIMINADA E OMISSÃO A SER SANADA – MERO EQUÍVOCO NO CÔMPUTO DOS CHEQUES CAUÇÃO DESCONTADOS – AUSÊNCIA DAS MÁCULAS APONTADAS –
PRETENDIDA REDICUSSÃO DA MATÉRIA
– DESCABIMENTO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1)
Em que pese a alegação da ora embargante de que o acórdão padece de “contradição” a ser esclarecida e de “omissão” a ser sanada, é de fácil percepção que o escopo de seus embargos de declaração é, tão somente, o revolvimento da matéria apreciada a fim de que o desfecho desfavorável do julgamento seja modificado, o que não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

2)
Do reexame dos extratos anexados, contabiliza-se o desconto de 9 (nove) cheques emitidos pelo embargado a título de caução, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que não contradiz nenhum outra proposição presente no voto condutor, nem mesmo a de que o empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) teria sido adimplido pelo embargado, na medida em que houve o pagamento de 5 (cinco) parcelas de R$ 1.189,55 (um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), além de desconto de 9 (nove) cheques caução.

3)
A conclusão alcançada por este Órgão Fracionário foi de que o proceder da embargante seria ilegítimo, uma vez que a caução outorgada pelo embargado se deu, exclusivamente, como garantia do fiel e cabal cumprimento das obrigações oriundas da Cédula de Crédito Bancário, e não de outras dívidas porventura por ele contraídas, nos termos da Cláusula Décima Primeira da Cédula de Crédito Bancário.

4)
No que se refere a aventada obrigatoriedade de se apresentar as cártulas, a contar do dia da emissão, sob pena de prescreverem e não ser possível apresentá-los posteriormente, decerto a previsão legal de que os cheques são pagáveis à vista (Lei nº 7.357/85, art. 32) não legitima a conduta da embargante, já que o instrumento contratual faculta à Cooperativa a exigência de “reforço ou substituição” da garantia, a seu exclusivo critério, a ser atendido pelo contratante no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto na Cláusula Décima Primeira, item II, não havendo que se falar na obrigatoriedade de se lançar mão dos cheques caução antes mesmo de se caracterizar o inadimplemento das obrigações previstas na cédula de crédito bancário, sob pena de prescreverem e perderem sua força cambial.

5)
Em relação ao momento em que se iniciou o desconto das cártulas, a ora embargante admite ter utilizado o primeiro cheque, para amortização ou compensação outras dívidas do embargado, em 12/08/2013, quando nem sequer havia vencido a 1ª prestação prevista na Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento ocorrera em 15/08/2013, com isso desnaturando o crédito destinado exclusivamente para caucionar a dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 79.610-5.

6)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial p
rovimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.